Tribunal: STF
Processo: HC 226079
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wagner Veloso Martins e outro, em favor de José Soares, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 789.926/AL. Eis a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É incabível o habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Desembargador de Tribunal Estadual, que não conheceu da impetração originária. 2. É ônus da defesa a interposição de recurso cabível contra a decisão monocrática do relator na origem, para que a matéria impugnada seja levada a análise do órgão colegiado da Corte a quo, a fim de se evitar indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido.”(eDOC 6, p. 300)



    O impetrante alega que o paciente foi condenado por ameaça e, um dia após a publicação da sentença, em 21.9.2022, apresentou petição de interposição da apelação, com a observação de que somente juntaria as razões na Turma Recursal.



    No dia 18.10.2022, o Juízo sentenciante deixou de receber o recurso em virtude da inexistência das razões. (eDOC 6, p. 259)



    Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça, o desembargador relator o indeferiu liminarmente.



    No STJ, o pedido não foi conhecido por se voltar contra decisão monocrática da qual cabia agravo interno.



    Nesta Corte, o impetrante alega que a não apresentação das razões constitui mera irregularidade, nos termos da jurisprudência da Corte.



    Requer “a anulação ou reforma da decisão que não aceitou o recurso de apelação, alegando sua extemporaneidade de forma ilegal, visto que a apresentação das razões fora do prazo não constitui decurso de prazo, bem como a remessa dos autos para segundo grau, para que a defesa apresente suas razões lá.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Diferentemente do rito ordinário, não é possível apresentar razões recursais na Turma Recursal em razão da previsão expressa da Lei 9.099.



    No Juizado Especial, a parte inconformada tem de apresentar a apelação, inclusas as razões, no prazo de dez dias, inadmitida a importação do procedimento previsto no CPP.



    É bem verdade que esta Corte já se pronunciou sobre a matéria e frisou que as razões recursais, no âmbito dos Juizados Especiais, podem até ser apresentadas em momento posterior ao protocolo da petição de interposição, mas sempre dentro do prazo de dez dias, o que não é o caso dos autos.



    Veja-se a jurisprudência:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RAZÕES – JUIZADO ESPECIAL. Tratando-se de processo da competência do Juizado Especial Criminal, as razões do recurso devem ser apresentadas com este, no prazo de dez dias - § 1º do artigo 82 da Lei nº 9.099/95. Afastamento, pela especialização, da incidência da norma do Código de Processo Penal – artigo 600 - viabilizadora da apresentação das razões em segunda instância.



    APELAÇÃO CRIMINAL – JUIZADO ESPECIAL – INEXISTÊNCIA DE RAZÕES – AUSÊNCIA DE COMINAÇÃO. Silente a Lei nº 9.099/95 quanto às conseqüências da falta de apresentação de razões e em jogo a liberdade de ir e vir, cumpre observar subsidiariamente o Código de Processo Penal, admitindo-se o recurso por simples petição.



    APELAÇÃO CRIMINAL – JUIZADO ESPECIAL – FORMALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RAZÕES. Possível é a interposição do recurso para posterior apresentação das razões desde que este último ato ocorra dentro do prazo recursal de dez dias.



    APELAÇÃO CRIMINAL – OPORTUNIDADE. Com a prova do óbice ao exame do processo, ante a retenção pelo Juiz, impõe-se concluir pela oportunidade do ato de inconformismo, do recurso. (HC 83.169, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.8.2003)



    No mesmo sentido, a Segunda Turma: “Tratando-se de apelação interposta no sistema dos juizados especiais criminais, impõe-se ao recorrente o dever de apresentar, juntamente com a petição recursal, as razões de apelação, no prazo único de dez dias, conforme dispõe o § 1º do art. 82 da Lei 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso ("A apelação será interposta no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente"). (HC 79.843, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 30.5.2000)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente